Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713847-78.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS ALMEIDA ANDRADE RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em suas razões recursais, o apelante nada esclareceu quanto ao não atendimento da determinação do juízo, limitando-se, no apelo, a discorrer acerca da legitimidade ativa do recorrente para a propositura da presente demanda, nada esclarecendo quanto ao não cumprimento da determinação do Juízo acerca da determinação de emenda à inicial que ocasionou o indeferimento da inicial. 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça a pessoa jurídica. Em seguida, afirma estar dispensado do recolhimento do preparo em virtude de ter-lhe sido concedido o benefício da justiça gratuita nos presentes autos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas apenas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID Num. 60126113 - Pág. 10. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 61440783 - Pág. 8). II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o recorrente registrou ciência da decisão em 16/5/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 17/5/2024 e terminou no dia 10/6/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 11/6/2024, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, uma vez que, consoante afirmado pelo próprio recorrente, o pedido de gratuidade de justiça por ele requerido foi deferido nos presentes autos. Portanto ausente o interesse recursal. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017